Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FATO DO SERVIÇO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, ainda que caiba ao julgador verificar se os elementos dos autos são suficientes para a formação da sua convicção, não se deve diminuir a importância do direito à prova, com a ampla possibilidade de as partes terem oportunidade de demonstrar o alegado.
2. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o juiz deve proferir decisão de saneamento e de organização do processo para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.
3. Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito vai de encontro ao disposto no art. 355, I, do CPC. Houve error in procedendo A apelante suscitou que fosse produzida prova testemunhal para esclarecimento das respostas enviadas. O pedido sequer foi analisado pelo juízo ao longo da instrução. Julgou antecipadamente a causa, não inverteu o ônus probatório e afastou a condenação por danos morais pela ausência de comprovação de condutas das rés que poderiam gerar consequências graves.
4. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) com posterior reconhecimento de que a parte não produziu as provas necessárias à defesa de seu direito.
5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é regra de instrução e não de julgamento. Assim, a decisão judicial que a analisa deve ocorrer antes da etapa instrutória ou, quando proferida em momento posterior, deve garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).
6. Em que pese o juízo tenha reconhecido a relação de consumo, analisou a inversão do ônus da prova apenas no corpo da sentença. Entendeu pela desnecessidade de sua aplicação ante a ausência de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. Ao final, ainda indeferiu o pedido de produção de prova e realizou o julgamento antecipado.
7. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Julgamento do mérito prejudicado. Sentença cassada. Sem honorários recursais.